Tribunal: TJDFT
Processo: 0726417-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). RESCISÃO UNILATERAL. SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MATÉRIAS CONTROVERTIDAS NA ORIGEM. TUTELA PROVISÓRIA. JUÍZO DE PROBABILIDADE DO DIRETO. PERIGO DA DEMORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. LIMITES DA COGNIÇÃO. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. VERTICALIZAÇÃO DA COGNIÇÃO NA ORIGEM. TUTELA MANTIDA.
1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a agravante empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, a parte agravada, consumidora conveniada do plano de saúde que utiliza os serviços prestados como destinatária final. Aplicação do enunciado 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente da realização de um exame médico indispensável, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde (artigo 1o, III, da Constituição Federal c/c artigos 421 e 422 do Código Civil c/c artigos 12, I, “b” e “c”, II, "b" e "d", artigo 35-C, I, artigo 35-E, IV, da Lei no 9.656/98).
3. A análise do acervo probatório demonstra que há uma controvérsia instaurada na origem quanto à falta de notificação prévia pelo plano de saúde acerca da rescisão e a suposta ocorrência de inadimplência. A parte autora, ora agravada, reporta sua adimplência total com a obrigação de pagamento e argumenta que não foi devida e previamente notificada acerca da possibilidade de suspensão do plano de saúde.
4. As tutelas provisórias são apreciadas e concedidas com base em juízo de probabilidade do direito e de adequação de riscos, o que está evidenciado nesta fase de cognição prefacial quanto aos argumentos vertidos pela parte autora, ora agravada, na delimitação da sua inicial quanto à sinalização de aparente adimplemento com suas obrigações contratuais perante o plano de saúde, à necessidade de demonstração da notificação prévia pela fornecedor e ao perigo da demora pela possibilidade de suspensão de serviços de saúde que podem ocasionar a sua morte em razão do grave quadro clínico a que está atualmente submetida.
5. Observada a limitada profundidade da cognição para esta fase processual e o atual estágio do processo originário, oportunidade em que todas as alegações deverão ter o necessário confronto e aprofundamento quanto as suas premissas, deve ser mantida a decisão agravada que concedeu a tutela provisória para determinar o restabelecimento dos serviços prestados pelo plano de saúde.
6. Recurso conhecido e desprovido.